Tribunal: TJSP
Processo: 1501316-84.2021.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Decisão denegatória de exceção da verdade. Alegação de obscuridade.

1. Acordão que, expressamente, pontuou os motivos que ensejaram o juízo negativo de admissibilidade da exceção da verdade. Embargante que não indicou a presença de elementos mínimos que comprovassem a veracidade dos fatos, tampouco explicitou em que medida a

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Decisão denegatória de exceção da verdade. Alegação de obscuridade.

1. Acordão que, expressamente, pontuou os motivos que ensejaram o juízo negativo de admissibilidade da exceção da verdade. Embargante que não indicou a presença de elementos mínimos que comprovassem a veracidade dos fatos, tampouco explicitou em que medida a exceção da verdade se prestaria a demonstrar a veracidade de suas afirmações.
2. A pretensão de mero reexame da decisão imposta em segundo grau de jurisdição não enseja a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.